Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. BIS IN IDEM. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relacionado à aplicação da taxa SELIC sobre débito consolidado conforme EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a: (i) análise do bis in idem pela aplicação da SELIC sobre montante consolidado; (ii) inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019; e (iii) necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Ausente omissão quanto ao alegado bis in idem pela aplicação da SELIC sobre montante consolidado, pois o acórdão expressamente consignou que a aplicação da SELIC sobre valor consolidado não configura anatocismo, uma vez que não há cumulação simultânea de índices, mas aplicação única da SELIC a partir de dezembro de 2021.
5. Não houve omissão quanto à constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, tendo o acórdão esclarecido que sua aplicação está em conformidade com a EC 113/2021, não configurando juros sobre juros. 6. O acórdão analisou corretamente a questão da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme dispõe o artigo 3o da EC 113/2021 e o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, consignando que não há anatocismo ou bis in idem na metodologia adotada.
7. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nos autos de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
8. O fato de haver fundamentos da parte não expressamente examinados pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
9. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
10. Para fins de prequestionamento da matéria, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado da dívida, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, não configura bis in idem ou anatocismo. 2. Ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida." _______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 948, 1.022, I e II; CF/1988, art. 3o (EC n.o 113/2021); Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, TJDFT.